Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743060-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA RAMOS DE ARAUJO MELO D E S P A C H O Vincule-se o presente agravo para julgamento conjunto com o AGI 0737807-46.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator